Tribunal: STF
Processo: HC 156020
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Capital/RJ, no processo nº 0044786-73.2013.8.19.0001, condenou a paciente a 3 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal. 
    A defesa interpôs apelação, postulando, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, fossem as razões recursais apresentadas em segunda instância. O Juízo deixou de acolher o pedido, tendo o preceito como não recepcionado pela Constituição Federal, considerado o princípio da duração razoável do processo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 446.052, inadmitido pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, consistente na negativa do Juízo de as razões de apelação serem apresentadas na instância revisora. Dizem desrespeitados a ampla defesa e o devido processo legal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade da decisão do Juízo, determinando-se a observância do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a Quarta Câmara Criminal, no habeas de nº 0019327-96.2018.8.19.0000, deferiu ordem, viabilizando, à defesa, a apresentação das razões de apelação na instância recursal.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. Ante a notícia de haver o Tribunal de Justiça, na impetração de nº 0019327-96.2018.8.19.0000, deferido a ordem, determinando a observância do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora, uma vez voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator